Tribunal: TJDFT
Processo: 0713518-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS. VALOR DO DÉBITO. ARTS. 523, § 1o, E 524, CAPUT, DO CPC.

I. Deve ser mantida a decisão judicial que homologa cálculos elaborados pela contadoria em conformidade com o título judicial em que se baseia o cumprimento de sentença.

II. Justamente porque elaborados por auxiliar da justiça dotado de formação técnica e isenção processual, os cálculos da contadoria são revestidos da presunção de legitimidade e exatidão que não cede ante impugnação desprovida de embasamento consistente.

III. De acordo com a inteligência do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, a base de cálculo para a incidência da multa e dos honorários é exatamente a mesma, qual seja, o valor do débito discriminado pelo exequente na forma do artigo 524, caput, do mesmo diploma legal.

IV. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.